Tribunal: TJES
Processo: 0021234-10.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0021234-10.2021.8.08.0000
MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
IMPETRANTE: MARIA EDY GOMES DIAS
IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR INATIVO. REAJUSTE DE PROVENTOS. LEI SUPERVENIENTE COM EFEITOS PROSPECTIVOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido em sede de Agravo Interno em Mandado de Injunção, no qual, por maioria, foi dado provimento ao recurso da impetrante Maria Edy Gomes Dias para reconhecer o direito à extensão dos efeitos do julgado no MI nº 0015446-25.2015.8.08.0000, assegurando-lhe o reajuste de proventos com base na legislação aplicável aos servidores do Judiciário, quanto ao período de omissão legislativa anterior à edição da Lei Estadual nº 11.533/2022. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a superveniência das Leis Estaduais nº 11.090/2019 e 11.533/2022 teria acarretado a perda do objeto da ação, e de que o julgado contrariaria precedentes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a manutenção do interesse de agir em Mandado de Injunção, mesmo após a edição de norma regulamentadora com eficácia prospectiva, e ao afastar a aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal apontados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamento no art. 1.022 do CPC e destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à superveniência das Leis Estaduais nº 11.090/2019 e 11.533/2022, reconhecendo que tais normas apenas sanaram parcialmente a omissão legislativa, com efeitos ex nunc, sem atingir o período de 2002 a 2014.

A fundamentação do acórdão destacou que a regulamentação parcial não prejudica o interesse de agir quanto ao período pretérito, conforme interpretação do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 13.300/2016.

A invocação de precedentes do STF (MI 1011 AgR e MI 3709 AgR) pelo embargante revela mero inconformismo com a tese adotada no acórdão, que reconheceu a viabilidade de extensão dos efeitos de decisão paradigma a casos idênticos para garantir isonomia e efetividade do direito à revisão de proventos.

Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, configura-se tentativa de reanálise da matéria, incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A existência de norma superveniente com eficácia prospectiva não acarreta perda de objeto de Mandado de Injunção voltado a suprir lacuna legislativa pretérita.

A fundamentação que afasta a prejudicialidade diante de regulamentação parcial da matéria afasta, por si, alegação de omissão ou contradição passível de correção por meio de embargos de declaração.

A divergência quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado não configura vício sanável pela via dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 13.300/2016, arts. 2º, parágrafo único, e 9º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.360/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 17771716) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 17325636) que, por maioria de votos,
conferiu provimento
ao
AGRAVO INTERNO
interposto
MARIA EDY GOMES DIAS, reformando a DECISÃO MONOCRÁTICA
anteriormente exarada nos autos, para julgar procedente o pedido injuncional, determinando a extensão dos efeitos da decisão proferida no
MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0015446-25.2015.8.08.0000
à Impetrante.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, omissão e contradição no Acórdão, apontando que: (
I
) o julgado divergiu da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (MI 1011 AgR e MI 3709 AgR), a qual veda a utilização da via injuncional para sanar lacunas normativas de períodos pretéritos à edição de lei regulamentadora; (
II
) houve violação ao artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 13.300/2016, ante a superveniência das Leis Estaduais nº 11.090/2019 e 11.533/2022, que teriam acarretado a perda integral do objeto da ação.

A propósito, o Acórdão objurgado restou ementado no seguintes termos,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. APOSENTADORIA. REVISÃO DE PROVENTOS. OMISSÃO LEGISLATIVA. EXTENSÃO DE EFEITOS DE MANDADO DE INJUNÇÃO PARADIGMA. LEI ESTADUAL SUPERVENIENTE COM EFICÁCIA PROSPECTIVA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PERÍODO PRETÉRITO. ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática em Mandado de Injunção. A impetrante, serventuária de cartório não oficializado aposentada vinculada a regime próprio de previdência, pleiteia a extensão dos efeitos do acórdão proferido no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 (caso paradigma), com fulcro no art. 9º, § 2º, da Lei nº 13.300/2016. O pedido visa suprir a mora legislativa e garantir o direito ao reajustamento de benefício previdenciário em período anterior à edição da Lei Estadual nº 11.533/2022, aplicando-se as normas de reajuste dos servidores do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Lei Estadual nº 11.533/2022, que concedeu reajustes apenas a partir de 1º de fevereiro de 2022, acarreta a perda do objeto de Mandado de Injunção que busca a extensão de efeitos de julgado paradigma para colmatação de lacuna legislativa referente a período pretérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 11.533/2022 regulamentou os reajustes dos serventuários apenas com efeitos prospectivos (a partir de 01/02/2022), não abrangendo o passivo referente à mora legislativa anterior, objeto do pedido subsidiário e da pretensão de equiparação ao caso paradigma.

A impetrante encontra-se na mesma situação fática e jurídica do impetrante do MI nº 0015446-25.2015.8.08.0000, o qual obteve o reconhecimento do direito à aplicação das Leis de reajuste do Poder Judiciário para o período de vácuo legislativo, permitindo-lhe a cobrança judicial dos valores pretéritos.

Não ocorre a perda de objeto quando a norma regulamentadora superveniente é insuficiente (regulamentação parcial), persistindo a inviabilidade do exercício do direito quanto ao período não abarcado pela nova lei, conforme art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 13.300/2016.

O reconhecimento da perda de objeto violaria o princípio da isonomia, impedindo que a impetrante obtivesse o título judicial necessário para pleitear os valores pretéritos, direito já assegurado a outro servidor em situação idêntica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Ordem concedida. Tese de julgamento:

A edição de lei superveniente que regulamenta reajustes de servidores apenas com eficácia prospectiva não acarreta a perda de objeto de Mandado de Injunção impetrado para suprir mora legislativa referente a período pretérito não abarcado pela nova norma.

É cabível a extensão dos efeitos da decisão transitada em julgado em Mandado de Injunção paradigma a casos análogos, para garantir a isonomia e possibilitar a cobrança de valores pretéritos decorrentes da mora legislativa reconhecida.”

Nesse contexto, importa destacar que os
Embargos de Declaração
, nos termos da norma preconizada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem
recurso de fundamentação vinculada
às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição, suprir omissão ou corrigir erros materiais.
Não se prestam, via de regra, ao mero reexame da causa
.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

2.
Para se valer dos embargos declaratórios - recurso de fundamentação vinculada -, sob o argumento de obscuridade do decisum embargado, cabe ao Recorrente colacionar ou, ao menos, fazer remissão aos excertos da decisão impugnada, nos quais estaria contida a suposta falta de clareza, que implicasse dificuldade de compreensão da própria prestação jurisdicional.

3. No caso, a Recorrente, pura e simplesmente, manifesta entendimento contrário à conclusão do julgado embargado. Se este concluiu pela ausência de prequestionamento, a Embargante, demonstrando inteira compreensão dessa conclusão, a ela se opõe, argumentando que o contexto dos autos difere-se daqueles examinados nos precedentes indicados no aresto ora embargado e que a questão sub judice está madura para ser julgada, no mérito, por este Sodalício.

4.
A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.

(
STJ
; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.360/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Destarte, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno, denota-se de forma clara que
o Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso
.

A rigor, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a maioria dos votos proferidos nesta Corte, após exaustivo debate, firmou a compreensão de que a edição de leis de reajuste com efeitos
ex nunc
(como a Lei nº 11.090/2019 e a Lei nº 11.533/2022), embora tenha sanado a omissão legislativa para o futuro, não possui o condão de apagar o vácuo normativo pretérito referente ao período de 2002 a 2014, sob pena de se criar uma inaceitável quebra de isonomia entre o impetrante do
writ
paradigma e os demais serventuários em idêntica situação fático-jurídica.

Nota-se, portanto, que o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a tese da prejudicialidade, afastando-a por entender que a "norma regulamentadora" superveniente foi apenas parcial, não atingindo o direito ao reajustamento real no intervalo temporal reclamado.

Desta forma, a insurgência do embargante quanto à aplicação de precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal revela, em verdade, o inconformismo com a exegese adotada pelo Colegiado, o que configura tentativa de rediscussão de mérito, incabível na via estreita dos Aclaratórios.

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.
Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 23/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para não acolher os embargos de declaração.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho a íntegra do voto de relatoria.